Tribunal: CARF
Processo: 10580.721193/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721193/2013-39
RESOLUÇÃO
3001-000.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIGEL PLASTICOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no
3001-000.708, de 27 de novembro de 2025, prolatada no julgamento do processo
10580.912160/2011-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Rachel Freixo Chaves
(substituto[a] integral), Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de Cofins
com incidência não-cumulativa (exportação).
Fl. 688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721193/2013-39
2
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, reiterando as alegações da
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
Consta dos autos que o procedimento fiscal identificou divergências entre os
valores declarados pelo contribuinte e aqueles extraídos dos arquivos digitais que
lhe foram solicitados durante a auditoria. Tais divergências motivaram parte das
glosas mantidas no julgamento de primeira instância, que entendeu que a
documentação apresentada não seria suficiente para demonstrar a adequação
dos valores informados nas declarações oficiais.
Por sua vez, o contribuinte afirma que eventuais inconsistências nos arquivos
digitais não afastariam o direito creditório quando as operações subjacentes
pudessem ser comprovadas mediante outros elementos probatórios constantes
dos autos, destacando que tais documentos permitiriam o reexame da matéria.
Embora o processo contenha outros pontos de controvérsia, observa-se que a
divergência entre os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos digitais
constitui matéria de natureza estritamente documental e aritmética, cuja
adequada apuração depende do cotejo direto entre os documentos fiscais e as
informações declaradas. Trata-se, portanto, de questão técnica cuja elucidação
pode ser aperfeiçoada mediante diligência.
Cumpre registrar que o contribuinte não foi especificamente intimado no curso do
procedimento fiscal para justificar tais divergências. Embora tal intimação não
seja obrigatória, este Conselho tem entendido que, em nome da verdade
material, é recomendável a realização de diligência quando a verificação
documental pode conduzir à correta mensuração do crédito efetivamente
comprovado e evitar litígios desnecessários.
Ademais, cabe registrar que este Conselho tem apreciado processos derivados da
mesma ação fiscal, conduzida segundo metodologia de análise documental
semelhante, especialmente no que tange ao confronto entre valores declarados e
informações constantes dos arquivos digitais apresentados pelo sujeito passivo.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721193/2013-39
3
Nesses feitos, diante da similaridade do procedimento fiscal adotado e da
natureza estritamente documental das divergências apontadas, este colegiado
tem entendido pela conveniência de converter o julgamento em diligência, a fim
de permitir exame técnico mais aprofundado da documentação apresentada e
evitar, com isso, litígios desnecessários.
Assim, por coerência decisória e isonomia de tratamento entre casos submetidos
à mesma fiscalização e método de auditoria, reputo adequada a adoção da
mesma solução neste processo, sem que isso implique qualquer vinculação entre
feitos distintos, mas tão somente o reconhecimento de que a situação apresenta
características comparáveis, recomendando-se, igualmente aqui, a realização de
diligência restrita para verificação das divergências apontadas.

À luz dessas considerações, reputo pertinente a conversão do feito em diligência,
com escopo exclusivo de examinar tecnicamente a documentação atinente às
divergências entre os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos
digitais utilizados pela fiscalização
Diante do exposto, voto por converter o feito em diligência à unidade de origem
para que:
1. proceda ao exame da documentação acostada aos autos, com o objetivo de
verificar se as operações que foram objeto de glosa em razão de divergências entre
os valores declarados e aqueles constantes dos arquivos digitais utilizados pela
fiscalização se encontram devidamente registradas e podem ser comprovadas,
podendo intimar o sujeito passivo a apresentar documentos fiscais adicionais, se
assim entender necessário;
2. elabore relatório conclusivo acerca do resultado dessa análise, contendo a
consolidação do crédito que se revele comprovado, acaso existente, com as demais
considerações que julgar pertinentes;
3. dê ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, para que, querendo,
possa aditar sua defesa;
4. retorne os autos a este colegiado para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.709 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721193/2013-39
4
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 691
DF CARF MF
Original